Tribunal: TJMT
Processo: 1031600-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031600-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os Embargos de Declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo de Parecis Ltda. – COPRODIA. (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença que denegou a ordem nos autos do Mandado de Segurança nº 1031600-52.2019.8.110041 por considerar legal a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF e não corresponde à pauta fiscal, uma vez que é estabelecido através de estudo, onde se apura o preço usualmente praticado no mercado.

Assevera que não houve valoração sobre a ilegalidade em se utilizar do preço médio ponderado ao consumidor final como base de cálculo em operações próprias, bem como a própria ilegalidade/inconstitucionalidade em dispor sobre a base de cálculo o ICMS por meio de um Decreto (Decreto 2.212/2014).

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, dando-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão impugnado bem como prequestionar os dispositivos suscitados a fim de viabilizar a interposição de recurso as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões (id. 211568672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão em relação a legalidade da utilização do
preço médio ponderado ao consumidor final como base de cálculo em operações próprias, bem como a própria ilegalidade/inconstitucionalidade em dispor sobre a base de cálculo o ICMS por meio de um Decreto (Decreto 2.212/2014).

No caso, o impetrante almejou a declaração ilegalidade da utilização do Preço médio Ponderando na apuração do tributo mesmo fazendo gozo do benefício fiscal constante do anexo V, do artigo 35 do RICMS/MT.

Entretanto, esta e. Corte não tem reconhecido a ilegalidade na exigência de utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), pois é uma exigência prevista no artigo 35, do RICMS para autorizar que o contribuinte seja beneficiado pela redução da base do ICMS.

Oportuno salientar que é uma faculdade conferida ao contribuinte para a concessão do referido benefício fiscal, por meio da redução de base de cálculo do ICMS, desde que o contribuinte aceite a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) na apuração do tributo.

Nesse sentido restou bem esclarecido no aresto impugnado:

(...)

no caso, o próprio impetrante informa na peça inicial que faz gozo do benefício constante do Anexo V, artigo 35, RICMS/MT, de forma que inexiste qualquer ilegalidade na atuação do fisco de utilizar o PMPF como base de cálculo do tributo. (id. 79804459 - p. 17)

Registre-se que a concessão de benefício fiscal, por meio da redução de base de cálculo do ICMS, está condicionada a aceitação do contribuinte a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) na apuração do tributo.

Em caso similar aos dos autos colhe-se o seguinte precedente:

ARAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PAUTA FISCAL INOCORRÊNCIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA UTILIZAÇÃO DO PMPF PELO FISCO POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A matéria diz respeito ao tema da substituição tributária progressiva, ou pra frente, prevista no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Nestes casos, a cobrança do imposto é antecipada para o momento em que ainda não ocorreu a prática do fato gerador da obrigação tributária pelo contribuinte, não sendo possível mensurar o valor da operação futura. 2. Previu o legislador critérios para a fixação da base de cálculo, que, no caso concreto, não se confundem com a denominada pauta fiscal, conforme pacífico entendimento do STJ. 3. O regime adotado pelo Estado foi o modelo denominado preço médio ponderado a consumidor final (PMPF), que equivale à média ponderada dos preços da mercadoria ao consumidor final usualmente praticados no mercado, apurados em condição de livre concorrência, com supedâneo no § 6º do artigo 8º da LC nº 87/96. Tal critério busca a maior aproximação possível do real preço da mercadoria, estabelecido com base na lei, sendo reputado lícito pelo STJ. 4. O ato praticado pelo Estado com base nos valores do PMPF, de responsabilidade da Comissão Técnica Permanente (COTEPE) e publicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) não podem ser reputados, de plano, ilegais, não se tratando de valores apontados de forma aleatória pelo Fisco, sendo esta última prática vedada pelo Ordenamento. 5. A empresa agravada não questionou os preços praticados pelo Estado por meio do PMPF, impugnando tão somente a suposta utilização da chamada pauta fiscal que, contudo, não se faz presente no caso. 6. Recurso provido.(TJ-ES - AI: 00291052420188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/04/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2019)

Assim, ora Agravada, que está sendo compelida ao pagamento com base no preço médio ponderado a consumidor final (PMPF), que equivale à média ponderada dos preços da mercadoria ao consumidor final usualmente praticados no mercado, de modo que não há demonstração de plano de ilegalidade a ser sanada. (id. 197838174)

Portanto, o acórdão foi redigido de forma clara, concisa e coesa e dentro dos limites propostos na demanda.

Nesse mesmo sentido vem decidindo os precedentes desta E. Câmara, ao revogar a tutela de urgência que havia determinado a manutenção da redução de 50% (cinquenta por cento) do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF), sobre o etanol, independentemente de seu credenciamento no Regime de Substituição Tributária (ICMS-ST), nos termos previstos pelo artigo 35, da LC n. 631/2019, com sintomática suspensão dos efeitos preconizados pelo § 3o, do artigo 35, do RICMS, Anexo V, Capítulo XIII, até a decisão de mérito, com pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, conforme abaixo transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ICMS EM RELAÇÃO A DIFERENÇA DE VOLUME DE COMBUSTÍVEL — SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL NO MOMENTO DA CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRADO — TUTELA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO. 1 Ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído. 2- Recurso provido. (TJ-MT 10196390920208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021)

Conforme bem salientou o dignou relator
“...O Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral (Tema 201), tese em que estabelece ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida” (STF, Tribunal Pleno, RE 593849/MG , relator Ministro Edson Facchin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2017). Por analogia, da mesma forma, possível é a cobrança da diferença paga a menor no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for superior a presumida, em observância ao princípio constitucional da isonomia.”

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024